Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO CAMARGO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que nos autos da Ação Civil Pública no :1000934-56.2022.8.11.0011 movida pelo agravante, representado pela Ministério Público Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste-MT, que indeferiu a concessão da tutela de urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico ao agravante, de ADENOAMIGDALECTOMIA, bem como os demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações, cirurgias e exames que se fizerem necessários, mediante prescrição médica.
Irresignado com a decisão proferida, o agravante aduz que a decisão agravada não é fundada de razoabilidade, uma vez que há nos autos justificativa médica suficiente para comprovar que o substituto processual, adolescente, necessita de procedimento cirúrgico de ADENOAMIGDALECTOMIA, imprescindível e urgente para a mitigação do risco de que seu quadro clínico seja agravado.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Argumenta que foram apresentados documentos médicos que comprovam a necessidade da cirurgia pelo adolescente, porém, como se sabe, em razão do lapso temporal, obviamente ele deve ser reavaliado pelo médico cirurgião, proceder com os exames pré cirúrgicos e somente após ser submetido ao procedimento cirúrgico. Aponta que o adolescente desde o ano de 2017 aguarda por sua cirurgia e que a demora poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde vez permanece condicionado a baixa qualidade de vida. Não há dúvida quanto a urgência da realização do procedimento.
Prequestiona a matéria legal e constitucional, para efeitos de eventual interposição de recurso especial e extraordinário. Na verdade, trata-se de simples cautela processual para que, na eventualidade de serem potencialmente utilizados os recursos especial e extraordinário, não se faça Juízo de admissibilidade negativo, com fundamento na ausência de prequestionamento.
Assim, requer seja o presente recurso de agravo de instrumento admitido, ante a urgência de necessidade de reexame da matéria recorrida por essa corte superior, visto que não se trata de nenhuma das hipóteses contempladas na cabeça do artigo 932 do ncpc; e no mérito, seja provido, com a consequente reforma da r. decisão guerreada, para conceder a tutela de urgência de natureza antecipada pretendida, consistente em determinar aos agravados para que realizem imediatamente do procedimento cirúrgico de ADENOAMIGDALECTOMIA em favor do adolescente DIEGO CAMARGO DOS SANTOS, promovendo-se as avaliações/consultas/exames pré cirúrgicos.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravante necessita do tratamento (cirurgia) para a doença que lhe acomete, conforme prescrição médica.
No entanto, de acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 132877661), o procedimento cirúrgico não é urgente.
O documento traz ainda que é possível obervar o fluxo habitual para o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, transcrevo:
“(...)III- CONCLUSÃO 1- Quanto à doença alegada: pelas informações nos autos trata-se de menor portador de aumento de adenoides. Trata-se de condição cujo tratamento é variável de um caso para outro, já que pode ser considerado desde situação normal para idade, e que irá involuir naturalmente até os 8 anos aproximadamente, mas, em alguns casos, demanda tratamento, visto o grande comprometimento do trajeto respiratório. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: O procedimento cirúrgico é contemplado pelo SUS (previsto na tabela SIGTAP de procedimentos), sendo de caráter eletivo. 3- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência, não há risco de perda de oportunidade, não há risco de vida. O procedimento cirúrgico pleiteado pode seguir o fluxo habitual de regulação sem necessidade de tramitação urgente.”(destaquei)
Ademais, confirma-se no que diz respeito à avaliação médica, como pontuado na decisão agravada “(...)Além disso, os documentos médicos constantes nos autos, até o presente momento, datam de 2017 e, sobretudo, não dizem nada em relação à urgência.” (id. 132877661)
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência pretendida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator